Tribunal: STF
Processo: ARE 1578504
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 525, fls. 4-5):



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. P. M. A. da R. foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal, à 17 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. O réu apelou alegando, em preliminar, a nulidade do julgamento, por não ter sido o advertido sobre a garantia da não autoincriminação, bem como por violação aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa. No mérito, busca a submissão a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida pelos senhores jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Arremata com pedido de apelo em liberdade, requerendo a substituição por outra medida cautelar, consoante arts. 318 e seguintes do Código de Processo Penal. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do julgamento por suposta violação aos direitos constitucionais do réu; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) verificar a possibilidade a apelo em liberdade. III. Razões de Decidir: 3. Pleito de apelo em liberdade prejudicado pelo julgamento que segue. Peculiaridades do caso que justificam a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. Desnecessidade de advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio quando da entrevista informal conduzida pelos policiais civis. Formalidade exigível apenas quando da realização do interrogatório. Ato privativo da autoridade policial e judicial, em cada fase da persecução penal. 5. De mesmo modo, não verificada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Documentos juntados pelo Parquet nos autos com a antecedência prevista no art. 479 do CPP, tendo sido dada ciência à defesa antes do julgamento, para que não houvesse surpresa, não tendo havido prejuízo. 6. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Opção dos jurados por formar o convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e incriminadora. Convencimento de que o réu agiu com intenção homicida, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter ocultado o cadáver do ofendido. Respeito à soberania do veredicto dos jurados. 7. Pena e regime estabelecidos com critério, tanto que não houve insurgência defensiva. Ajuste, de ofício, da pena privativa de liberdade quanto ao crime de homicídio qualificado, para seguir os parâmetros adotados na r. sentença. A mera adequação do resultado do cálculo conforme operação aritmética explicada na motivação da r. sentença é medida que se impõe, não se cogitando de reformatio in pejus IV. Dispositivo e Tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Pleito de apelo em liberdade prejudicado pelo julgamento deste recurso. 2. Preliminares afastadas, por não se vislumbrar nulidade processual, ante a ausência de desrespeito aos direitos constitucionais do acusado. 3. A decisão dos jurados está em conformidade com as provas apresentadas. 4. Ajuste, de ofício, da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado, apenas para adequação do resultado do cálculo, conforme os parâmetros ditados na r. sentença. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos III e IV; art. 211. Código de Processo Penal, arts. 318, 479, 563, 593, inciso III, 312.



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi condenado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos, à pena de 17 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 121, § 2º, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.



    Interposto recurso de Apelação, o TJSP negou provimento ao recurso, tendo apenas corrigido “erro material no cálculo da pena do crime de homicídio qualificado, ficando o réu definitivamente condenado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos” (Doc. 525, fl. 19).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII XV, LXVI, c/c artigo 60, §4º, IV, da CF/1988 (Doc. 535).



    Nas razões recursais, afirma que “a garantia de não autoincriminação, a resposta de todos, sem exceção, foi negativa, ou seja, colheram um depoimento, ainda que informal, sem que se respeitasse referido princípio constitucional, esculpido em cláusula em nossa Legislação Processual, bem como, em Cláusula Pétrea (Artigos 5º, V e 186, do CPP, c.c, 5º, LXIII, da Constituição Federal)” (Doc. 535, fl. 11).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Penal 883, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou que a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido corroborados em juízo” (Doc. 535, fl. 20).



    Sustenta que “[e]mbora as fotos existentes no laudo acerca da vítima sejam chocantes, à primeira vista, não são suficientes para embasar qualquer imputação de homicídio e tampouco condenação” (Doc. 535, fl. 24).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso. 



    A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que (i) incide a Súmula 284/STF; (ii) não houve o necessário prequestionamento da matéria e (iii) a análise das questões suscitadas demandaria o revolvimento de fatos e provas (Doc. 549).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 554).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 533), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 548). Houve a interposição de Agravo (Doc. 554), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 566). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 591), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 535, fls. 7-10):



    3. DA REPERCURSSÃO GERAL



     Trata-se de Recurso Extraordinário que questiona o V. Acórdão, publicado pelo E. TJSP, em que, à revelia dos dispositivos constitucionais, manteve a condenação, injusta, diga-se de passagem, do Recorrente. 



    Com efeito, o caso em tela possui repercussão geral, de ordem jurídica, em razão de existirem pontos mencionados pelo V. Acórdão que violam os direitos e garantias fundamentais descritos na Carta Magna de 1.988. Cite-se, em caráter inicial, artigos 5º, caput, XXXVIII, alínea a e LVI, e LXIII, da CF/88. 



    De princípio, há que se informar a esta E. Corte que o V. Acórdão, ao fundamentar sobre a garantia da não autoincriminação, além de violar o princípio constitucional ora citado, também afrontou repercussão geral já reconhecida por esta E. Suprema Corte. Senão, vejamos:



    [...]



    No caso supra, este Supremo Tribunal Federal anulou a condenação no caso do RHC 170.843 porque ela estava fundamentada exclusivamente em uma confissão informal do réu, colhida por policiais no momento da prisão, sem a devida advertência sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação. Essa conduta violou o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que assegura ao preso o direito de permanecer calado e de não produzir provas contra si mesmo. Além disso, utilizou-se como prova principal um depoimento informal que carecia de qualquer forma de validação judicial ou contraditório.



    [...]



    Assim, esta Corte anulou a condenação por entender que a violação do direito à não autoincriminação comprometeu a legitimidade do Processo Penal. Esse precedente é importante para reforçar que confissões informais e colhidas sem a devida advertência não possuem validade jurídica, protegendo o acusado contra práticas abusivas e assegurando o respeito aos direitos fundamentais no âmbito do sistema de justiça. 



    Ora, é exatamente o caso em tela. Apenas por esta fundamentação inicial, a confissão colhida no processo pelos policiais deveria ser imediatamente descartada e o processo, por sua vez, anulado. Saliente-se que, todas as demais provas produzidas no processo, conforme palavras das próprias testemunhas, sobretudo, a suposta localização do cadáver da vítima, fora feita com base na confissão informal e, novamente, sem respeitar referida garantia constitucional. 



    Adiante. 



    No que tange a ilicitude de prova, expressamente prevista no artigo LVI, da CF/88, também é assunto pacífico deste Supremo Tribunal Federal de que deve ser desentranhada do processo.



    [...]



    Além disso, os impactos jurídicos de tal decisão extrapolam o tribunal do júri. O reconhecimento da repercussão geral pode servir como precedente vinculante para outros casos envolvendo práticas abusivas do Estado na obtenção de provas, limitando arbitrariedades e estabelecendo padrões rigorosos para a atuação estatal. Ademais, fortaleceria a aplicação da doutrina dos frutos da árvore envenenada, garantindo maior efetividade à proteção dos direitos fundamentais em contextos de investigação e processo penal. Por fim, ao firmar entendimento sobre a matéria, o STF reafirmaria seu papel como guardião da Constituição, promovendo a harmonização entre os direitos individuais e o poder estatal, e contribuindo para a consolidação de um sistema jurídico mais justo e equilibrado em todo o território nacional. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSP negou provimento ao recurso do réu com base nos seguintes fundamentos (Doc. 525, fls. 8- 19):



    Ainda, preliminarmente, não há se falar em nulidade processual, pela inobservância dos direitos constitucionais do acusado. 



    E, nesse sentido, não se verifica a violação da garantia da não autoincriminação.



    Veja-se que a advertência quando ao direito ao silêncio é exigível na realização do interrogatório, que só ocorre perante a autoridade policial leia-se, o Delegado de Polícia , e perante o Juiz, já na fase do contraditório. 



    A entrevista feita pelos policiais civis que atenderam à ocorrência é ato informal e dispensa, desta forma, a advertência ora reclamada. Não é demais lembrar que se tratou de mero elemento informativo, enquanto a imputação feita ao réu se confirmou, na verdade, pela prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em Plenário do Tribunal do Júri, pelo que fica afastada a preliminar. 



    Outrossim, também não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da plena defesa. 



    Consoante se verifica dos autos e conforme bem apontado na decisão de fls. 937/939, a representante do Parquet, ao requerer a juntada da documentação de fls. 778/926, em 01/11/2024, respeitou o prazo legal de três dias úteis de antecedência do julgamento, que foi realizado em 07/11/2024, conforme previsto no art. 479 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    [...]



    Além disso, foi dada ciência à defesa antes do julgamento (fls. 927/930), em obediência ao princípio da plenitude de defesa, a fim de se evitar qualquer surpresa aos defensores. 



    No mais, em que pese a alegação de que os documentos estão desconexos, dificultando o entendimento sobre a correta correlação entre eles, certo é que, na decisão de fls. 937/939, a douta magistrada a quo explicou para a defesa do que se tratavam os referidos documentos, da seguinte forma:



    [...]



    Além disso, como bem indicado as fls. 938 não há obrigatoriedade de as testemunhas arroladas para depor nos autos, seja na audiência de instrução ou no julgamento em Plenário, sejam aquelas mencionadas nos documentos juntados ao feito. 



    Assim, em que pese as alegações defensivas, tendo em vista que a documentação foi juntada respeitando o prazo estabelecido no art. 479 do Código de Processo Penal, tendo sido dado ciência à defesa, verifica-se que foram garantidos o contraditório e a defesa plena, não restando demonstrada a ocorrência de prejuízo, já que não houve surpresa durante o julgamento, de modo que não há se falar em nulidade, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Superadas as preliminares, passa-se ao exame do julgamento do mérito que foi realizado pelos senhores jurados, onde se verá que melhor sorte não socorre o réu.



    [...]



    Com efeito, o policial civil R. L. relatou que em datas pretéritas receberam informações sobre a ocorrência de um Tribunal do Crime em um ponto de venda de entorpecentes, tendo sido ainda informado onde estaria enterrado o corpo da vítima. Diligenciaram no local, que é vasto, onde a grama crescia rápido e, apesar de ali terem estado algumas vezes, nada encontraram. Passados alguns dias, chegaram novas informações de que o réu estaria no ponto de venda de entorpecentes, seria membro do PCC, disciplina da área e teria ido até o local para fazer a contabilidade. Diligenciaram no local informado, efetuaram a prisão dele e de outras três ou quatro pessoas, bem como a apreensão de um adolescente. Pediram apoio e chegaram outras viaturas. Passados cinco ou dez minutos, chegou uma pessoa chamada L., que salvo engano era mãe de um dos adolescentes. Para que conseguissem entender melhor o que estava se passando, separaram as pessoas e identificaram o réu, que estava procurado por tráfico de entorpecentes. Conversou separadamente com L., pois, segundo o informado, o Tribunal do Crime teria acontecido no barraco dela, mas não havia ficado claro se foi com a autorização dela ou se ela foi coagida a isso. L. confirmou a presença do acusado e que ele e mais uma ou duas pessoas teriam subjugado a vítima no barraco, tendo o ofendido saído amarrado, e informou que o local em que estava o cadáver era próximo. O acusado, de início, negou, mas depois os levou até o local onde estava o cadáver. Pegaram uma enxada e abriram a cova, localizando o corpo e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros. Como o réu estava se gabando sobre o ocorrido, ele falou que anteriormente havia participado de outro Tribunal do Crime e que o outro corpo estava enterrado de cócoras no fundo do terreno. Não sabiam se era verdade ou não. O réu foi conduzido para a delegacia. Segundo noticiado, inclusive por uma pessoa que teria participado do ocorrido, a vítima, após ser torturada, saiu amarrada do barraco e provavelmente foi executada em cima do morro, onde foi enterrada. Já tinham informações de que o réu era membro do Primeiro Comando da Capital e era conhecido como “Pinguim” e, depois que passou a ser procurado, ficou conhecido como “Irmão Congelado”. O réu demonstrava exercer função de comando sobre os demais. Inclusive, ficou comprovada a participação do réu em outros Tribunais do Crime. Conforme as investigações, a vítima era da facção CRBC, e teve retirada a sua tornezeleira eletrônica, que foi jogada em via pública, a qual foi recolhida pela Guarda Civil Metropolitana. Para justificar o ocorrido, o réu alegou que o ofendido teria mexido com a filha dele. Não conhecia o réu anteriormente. Os policiais civis localizaram parte do cadáver, comunicaram à autoridade policial, que solicitou a ida do Corpo de Bombeiros e da equipe do Instituto de Criminalística até o local. O Corpo de Bombeiros que terminou de desenterrar o corpo.



    [...]



    Como se vê, a decisão do Conselho de Sentença em nada se mostra incoerente ou dissociada do conjunto probatório, inclusive no tocante às qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do § 2º, do art. 121 do Código Penal, não se podendo a esta altura interferir na soberania do veredito dos jurados.



    [...]



    Destarte, não explicitando o apelante quaisquer provas dos autos que poderiam estar em contrariedade ao que soberanamente foi decidido pelos senhores jurados, bem como, cingindo-se o apelo a requerer um novo reexame da matéria, tem-se que a respeitável sentença, ora impugnada, foi regularmente prolatada, devendo subsistir por seus próprios fundamentos, porquanto fez correta análise da prova que demonstrou a autoria e materialidade delitiva.



     



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    No que se refere à obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal, também sem razão o réu.



     Conforme observado no trecho do acórdão proferido pelo TJSP, a condenação da parte recorrente não foi lastreada unicamente na oitiva informal do acusado.



    Ademais, de acordo com o entendimento desta CORTE, eventual falta de informação quanto ao direito ao silêncio é causa de nulidade relativa e cabe à parte comprovar o prejuízo suportado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente